Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-86.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO VERÍDICA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ESQUECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos de remoção de matéria jornalística e de condenação em danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o interesse público da matéria jornalística que noticia acidente automobilístico que vitimizou seus familiares era temporário e que houve perda de objeto, em razão de não ser mais necessária a doação de sangue em seu favor; que a manutenção da matéria configura fonte contínua de revitimização, o que enseja na condenação em danos morais.
3. Em contrarrazões, a segunda recorrida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em averiguar, preliminarmente, (i) a legitimidade passiva de empresa jornalística do mesmo grupo econômico e, no mérito, se (ii) a temporariedade do interesse público enseja na remoção de matéria jornalística e (iii) a manutenção da publicação da matéria jornalística configura danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da legitimidade passiva. As empresas jornalísticas rés atuaram de forma conjunta na produção e veiculação do conteúdo objeto da presente demanda. A matéria foi publicada no site da segunda corrida, com menção à primeira, o que demonstra atuação conjunta e pertinência subjetiva fática. Preliminar rejeitada.
6. No que tange ao pedido de determinação de remoção da matéria ainda acessível no site das recorridas, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 220, garante que o direito à informação, por qualquer meio, não sofrerá restrições, incluindo a divulgação de matérias jornalísticas de interesse público. 6.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no. 130, firmou a plena liberdade de imprensa, sendo proibida qualquer tipo de censura prévia. Nada obstante, permitiu, em contrapartida à liberdade garantida, a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, eventualmente, forem desrespeitados no âmbito da atuação jornalística.
7. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Assim, admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
8. A Lei n.o 13.188/2015 assegura ao ofendido o direito de resposta ou retificação sempre que houver publicação de informação sabidamente inverídica ou ofensiva à sua honra, imagem ou reputação, sendo certo afirmar que, para a configuração da responsabilidade civil e o consequente exercício do direito de resposta, exige-se a demonstração inequívoca de abuso no exercício da liberdade de imprensa, nos termos do art. 2o da referida lei.
9. No caso dos autos, não restou demonstrado que as empresas de comunicação extrapolaram o direito à informação, tendo em vista ter se limitado a narrativa dos fatos, qual seja, grave acidente automobilístico que vitimizou a família da recorrente e o pedido de doação de sangue em seu favor, o que evidencia o interesse público e o exercício regular do direito de informação. 9.1. Ressalte-se, ainda, que não foram divulgadas imagens do local do acidente e das vítimas após o ocorrido, o que demonstra conduta lícita e honrosa do veículo de informação.
10. O passar do tempo não caracteriza perda do objeto da matéria jornalística a ponto de afastar o interesse público e a liberdade de imprensa, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, fixando a tese 786, aplicável ao caso concreto. 10.1. Desse modo, assim como afirmou a Ministra Cármen Lúcia no referido julgamento, o direito ao esquecimento de forma genérica atenta contra o direito à memória coletiva (RE 1010606). Precedente: Acórdão 1632014.
11. Danos morais. Ainda que os fatos publicados possam gerar abalo emocional à recorrente, sobretudo por se tratar de acidente automobilístico que retirou a vida de seus familiares, não há nexo de causalidade entre eventual dano e a conduta das recorridas, visto que não restou configurado o abuso de direito e foi evidenciado o exercício regular do direito de informação, insuscetível de causar abalo de ordem moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 220; Lei n.o 13.188/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1010606, Rel. MIN. DIAS TOFFOLI, j: 11/02/2021. STJ, AI 690841 AgR/SP). - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Rel. Min. CELSO DE MELLO. TJDFT, Acórdão 1632014, 07062623620228070016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 24/10/2022.